Tribunal: TJDFT
Processo: 0721517-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721517-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: INDELETRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, INACIO DE CASTRO DIAS, MARIA HELOISA COSTA DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move em desfavor de INDELETRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA – EPP, INÁCIO DE CASTRO DIAS e MARIA HELOISA COSTA DIAS – Processo n. 0005090-09.2017.8.07.0006, consistente em indeferir o pedido de ofício às Fintechs. Relata que após o trâmite do processo e a longa busca de bens de propriedade dos agravados por meio dos sistemas disponibilizados ao juízo, sem êxito, requereu a diligência mencionada para que seja informada a existência de cadastro em nome dos agravados e de eventual saldo depositado que possa vir a ser utilizado para satisfação do crédito. Alega que se mostra equivocada a decisão agravada ao indeferir a pretensão, ao argumento de que compete ao credor fazer as pesquisas para localização de bens dos agravados, uma vez que é necessário autorização judicial para obter a informação requerida, que é mantida em sigilo. Assevera que as Fintechs surgiram da união entre a área financeira e tecnológica e são, por definição, empresas de tecnologia voltadas ao mercado financeiro, definidas pelo Banco Central como “empresas que introduzem invocações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócio. Atuam em plataforma on line e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor”. Aduz que tais empresas são bancos exclusivamente digitais e oferecem muitas facilidades aos clientes, sendo classificadas como instituições financeiras, conforme Resolução n. 4.656/2018, do Banco Central do Brasil. Ressalta que, apesar de serem instituições regularizadas e sejam responsáveis por ativos financeiros, nem todas estão englobadas pelos sistemas informatizados à disposição do Judiciário para pesquisa e bloqueio de ativos financeiros, destacando que a pesquisa BACENJUD não as considera. Destaca o Comunicado n. 35.683, de 15/5/2020, emitido pela referida instituição, informando que está em desenvolvimento nova ferramenta para penhora de ativos financeiros, denominada SISBAJUD, que permitirá a penhora inclusive em conta de usuários em exchanges nacionais que movimentam ativos financeiros por meio de Bitcoin, a demonstrar que o sistema BACENJUD é incompleto. Defende, assim, ser necessário buscar informações junto às referidas instituições por meio de ofício para verificar a existência de cadastro e/ou eventual saldo dos devedores. Sustenta que a penhora em dinheiro tem ordem preferencial, nos termos do art. 835, I, do CPC, dispondo o art. 854 do mesmo diploma que é dever do juiz tomar as medidas necessárias para promover pesquisa por ativos financeiros penhoráveis. Enfatiza, ainda, que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC), devendo o magistrado se utilizar dos meios necessários para promover a solução integral do mérito (art. 4o, CPC), determinando todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo (art. 139, CPC). Invoca o art. 6o do mesmo diploma, que trata da cooperação que deve reger a relação das partes no processo, incluindo o magistrado. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese, apontando a presença dos pressupostos para a suspensão da eficácia da decisão agravada, a fim de que o feito na origem não seja extinto. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a expedição de ofício às Fintechs listadas pelo agravante na demanda originária para fins de consulta sobre a existência de saldo que possa ser revertido para satisfação do crédito objeto da demanda. Preparo regular no ID 17484574 e 17484575. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, o agravante renova pedido de diligência ao juízo da execução quando ainda pendente de julgamento o Agravo de Instrumento n. 0715925-28.2020.8.07.0000, de minha relatoria, no qual se insurge contra o indeferimento do pedido de nova pesquisa INFOJUD, o qual fora formulado em abril do corrente ano. Frise-se que o pedido em tela foi indeferido porque desacompanhado de qualquer evidência ou ao menos indícios de modificação na situação patrimonial dos devedores. Ressalte-se que a execução tramita desde 2017 e foram realizadas pesquisas em todos os sistemas disponíveis ao juízo, atuando o magistrado de forma cooperativa e diligente em todos os pedidos realizados pelo credor ao longo desses três anos. Conforme destaquei ao decidir o agravo de instrumento anterior, foram realizadas as seguintes pesquisas: - BACENJUD realizada em janeiro de 2018 localizou a quantia de R$ 1.344,62 (mil trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), de acordo com os extratos de 17488005 - Pág. 1/4, sendo o bloqueio convertido em penhora em fevereiro do mesmo ano (ID 174880005 - Pág. 14). - RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF foram consultados em março de 2018, logrando localizar veículo em nome da empresa, de valor inexpressivo frente à execução e sobre o qual pendia outras penhoras, bem como restou positiva a consulta INFOJUD em relação ao segundo executado/agravado, assim como a pesquisa imobiliária encontrou dois imóveis em nome dos executados, com anotação de hipoteca (ID 17488007 - Pág. 4/5). - a inscrição do nome dos executados no cadastro de inadimplentes foi deferida, sendo indeferido o pedido de apreensão de CNH e passaporte e, em seguida, foi determinada a suspensão do processo por um ano (ID 17488859 - Pág. 6/7). - Findo o prazo de suspensão, em novembro de 2019 foi autorizada nova pesquisa BACENJUD, renovável por mais duas ocasiões em caso de insuficiência de fundos (ID 17488864 - Pág. 37), localizando o valor de R$ 929,58 (novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos), convertido em penhora em fevereiro do corrente ano (ID 17488864 - Pág. 62). O pedido de renovação da consulta ao INFOJUD, formulado em seguida e que é objeto do agravo de instrumento acima mencionado, não se mostrou útil ao processo porquanto formulado antes de findo o prazo da entrega de declaração de imposto de renda 2019/2020, o qual foi adiado por conta da pandemia do COVID-19 para 30/6/2020. Vislumbra-se, assim, que o credor apresenta sucessivos pedidos ao juízo da execução sem ao menos esperar o resultado do julgamento do recurso anteriormente interposto e sem demonstrar, ainda que de forma mínima, a possibilidade de êxito da diligência ora perseguida, exigindo a expedição de ofício a diversas instituições financeiras, a saber: · NU PAGAMENTOS S.A: Rua Capote Valente, no 39, Pinheiros, CEP 05409-000, SÃO PAULO/SP · BANCO INTER: Avenida do Contorno, no 7777, Lourdes, CEP 30110-051, BELO HORIZONTE/MG · BANCO C6 S/A: Avenida Nove de Julho, no 3186, Jardim Paulista, CEP 01406-000, SÃO PAULO/SP · NEON: Rua Hungria, no 1400 – Jardim Europa, CEP 01455- 000, SÃO PAULO/SP · NEXT: Rua Cidade de Deus, s/n – Vila Yara, CEP 06029-900, SÃO PAULO/SP · PICPAY SERVIÇOS S/A: Av. Manuel Bandeira, 291 -Bloco B - 3o Andar - Vila Leopoldina, CEP 05317-020, SÃO PAULO/SP · BANCO ORIGINAL S/A: Rua General Furtado do Nascimento, 66 - Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, CEP 05465-070 No contexto, em que o nome dos agravados consta no cadastro de inadimplentes desde novembro de 2018, não se mostra crível tenham logrado abrir conta nas referidas instituições financeiras ao longo de 2019, ressaltando que a existência de ativos financeiros em data anterior seria declarada à Receita Federal, o que a consulta ao INFOJUD realizada à época não demonstrou. Tenho, pois, que o credor não logrou demonstrar a relevância de sua fundamentação e a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo os agravados oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 9 de julho de 2020 19:49:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator